Tribunal: TJBA
Processo: 8030805-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030805-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITO DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GCET NOS PROVENTOS.
OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL PAGO A PRIMEIRO TENENTE PM
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho aos proventos de inatividade, no percentual correspondente ao Posto sobre o qual a remuneração é calculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a possibilidade de
majoração
da Gratificação por Condições de Trabalho
paga ao policial militar transferido
à reserva remunerada
com base no art. 92, III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, com o cálculo da gratificação
segundo
o Posto imediatamente superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4
.
O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, estabelece o direito do policial militar, ao passar à reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

5
.
A Lei n.º 7.990/2001
prevê, em seu art. 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos, constituídos de soldo e gratificações, e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a
G
ratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

6
.
C
onsiderando que a CET é uma gratificação incorporável e que,
segundo entendimentos atuais deste órgão fracionário,
ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de Primeiro Tenente e à percepção da gratificação em comento, o cálculo dos seus proventos deveria ser efetivado incluindo também o percentual da gratificação devida ao posto superior.

7
. O julgado produzirá efeitos patrimoniais a partir da impetração, sendo que eventuais valores retroativos
deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, estes deverão ser calculados segundo os índices oficiais da caderneta de poupança
.

8
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

9
.
Deve ser
concedida
a segurança
,
para o fim de determinar
a implementação da
Gratificação de Condições Especiais de Trabalho - CET
nos proventos do Impetrante, segundo
o percentual previsto para o posto de
Primeiro
Tenente, qual seja 125%, com efeitos a partir da data da impetração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual
7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B e 110-D; Resolução COPE 153/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp 1433550 RN 2014/0022991-0
,
Rel.
Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/08/2014; TJBA, MS 0012795-33.2017.8.05.0000, Rel.
Des.
Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público,
DJe
11/06/2018;
TJBA,
MS 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel.
Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJe 03/02/2020;
TJBA,
MS
8009060-45.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJe 09/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA